Tribunal: TJPA
Processo: 0023488-41.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023488-41.2010.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARLON JOSE DA SILVA LOUREIRO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Previdenciário. Agravo Interno em Apelação Cível. Pensão por morte. Filho inválido. Manutenção do benefício. Recurso desprovido.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS, a qual visava reformar sentença que reconheceu o direito do autor, filho inválido de ex-policial militar falecido em 1992, à manutenção do benefício de pensão por morte e ao pagamento dos valores retroativos.

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se é aplicável ao caso a presunção de dependência econômica do filho inválido maior de 21 anos, para fins de concessão de pensão por morte; e (ii) saber se a decisão monocrática deve ser reformada diante das alegações do agravante sobre ausência de prova da invalidez e possibilidade de revisão administrativa do benefício.

3. Aplica-se ao caso a legislação vigente na data do óbito do instituidor da pensão, nos termos da Súmula 340 do STJ, sendo desnecessária a demonstração de dependência econômica em razão da invalidez anterior ao óbito, comprovada por laudo médico oficial.

4. A inexistência de contraprova robusta que afaste a conclusão do laudo pericial, somada à ausência de elementos que infirmem a condição de inválido do agravado desde 1989, corrobora o direito à manutenção da pensão.

5.

Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: LC Estadual nº 39/2002, art. 6º, III;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 340; STJ, REsp 1369832/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, j. 12/06/2013, DJe 07/08/2013.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 12/05/2025 a 19/05/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento do Agravo Interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
agravo interno
(Id. 24404043) interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS
, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra a
decisão monocrática
proferida no Id. 23740887, que
negou provimento à apelação cível
, mantendo a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária, que reconheceu o direito do agravado,
Marlon José da Silva Loureiro
, à manutenção do benefício de pensão por morte decorrente do falecimento de seu genitor, policial militar, ocorrido em 29/01/1992, bem como ao pagamento dos valores retroativos desde a suspensão do benefício.

Nas razões do recurso, o agravante sustenta, em síntese:
(i)
a inexistência de presunção de dependência econômica no regime próprio estadual, nos termos da LC Estadual nº 039/2002;
(ii)
a inaplicabilidade da legislação do RGPS ao RPPS estadual;
(iii)
a ausência de comprovação da dependência econômica e da invalidez permanente do agravado;
(iv)
o dever da Administração Pública de revisar seus próprios atos; e
(v)
a existência de risco de prejuízo ao erário.

Apresentadas
contrarrazões
(Id. 24434888), o agravado requer a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Inicialmente, verifico que o agravo interno é tempestivo e está dispensado de preparo, nos termos do art. 1.007, §1º, do CPC, por se tratar de ente público.

A controvérsia consiste em saber se assiste razão ao agravante quanto à necessidade de comprovação da dependência econômica do filho maior inválido para fins de percepção de pensão por morte, bem como quanto à possibilidade de reforma da decisão monocrática que reconheceu o direito ao benefício com base na legislação vigente à época do óbito do instituidor da pensão.

O recurso não merece provimento.

Conforme destacado na decisão monocrática recorrida, aplica-se ao caso a
lei vigente na data do óbito do instituidor da pensão
, conforme dispõe a
Súmula nº 340 do STJ
, in verbis:

“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”

O óbito ocorreu em 1992. À época, já havia previsão legal quanto à concessão do benefício de pensão por morte a
filhos inválidos
, desde que a
invalidez fosse anterior ao falecimento
do segurado, conforme reconhecido pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no julgamento do
REsp 1369832/SP
, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. OMISSÃO DO TRIBUNAL A QUO. NÃO OCORRÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. LEI EM VIGOR POR OCASIÃO DO FATO GERADOR. OBSERVÂNCIA. SÚMULA 340/STJ. MANUTENÇÃO A FILHO MAIOR DE 21 ANOS E NÃO INVÁLIDO. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

1. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina a questão supostamente omitida “de forma criteriosa e percuciente, não havendo falar em provimento jurisdicional faltoso, senão em provimento jurisdicional que desampara a pretensão da embargante” (REsp 1.124.595/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe de 20/11/09).

2.
A concessão de benefício previdenciário rege-se pela norma vigente ao tempo em que o beneficiário preenchia as condições exigidas para tanto. Inteligência da Súmula 340/STJ, segundo a qual “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

3. Caso em que o óbito dos instituidores da pensão ocorreu, respectivamente, em 23/12/94 e 5/10/01, durante a vigência do inc.I do art. 16 da Lei 8.213/91, o qual, desde a sua redação original, admite, como dependentes, além do cônjuge ou companheiro (a), os filhos menores de 21 anos, os inválidos ou aqueles que tenham deficiência mental ou intelectual.

4.
Não há falar em restabelecimento da pensão por morte ao beneficiário, maior de 21 anos e não inválido, diante da taxatividade da lei previdenciária, porquanto não é dado ao Poder Judiciário legislar positivamente, usurpando função do Poder Legislativo. Precedentes.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543 -C do Código de Processo Civil.
(REsp 1369832/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 07/08/2013).”

O laudo médico juntado aos autos, elaborado por junta médica oficial do Estado, atesta, de forma categórica, que o agravado é portador de
alienação mental desde 1989 (CID G93.4 e F70.9)
, portanto,
anterior ao falecimento de seu genitor
em 1992. A prova técnica é robusta e suficiente para demonstrar a
invalidez permanente
e a consequente
dependência econômica presumida
, nos moldes da jurisprudência majoritária do STJ e deste Tribunal.

A alegação do agravante de que a
Lei Complementar Estadual nº 39/2002
exige comprovação específica da dependência econômica não prevalece, visto que tal norma
não retroage para atingir o direito adquirido
do agravado, cuja condição já se consolidara sob a legislação anterior. Ademais, mesmo sob a égide da LC 39/2002, o art. 6º, inciso III, reconhece o direito à pensão a filhos maiores inválidos, desde que a invalidez seja anterior ao óbito e o beneficiário seja solteiro e não receba outro benefício, requisitos comprovadamente preenchidos no presente caso.

Ressalta-se que
não houve qualquer contraprova apresentada pelo agravante
capaz de infirmar o laudo pericial, não sendo possível acolher alegações genéricas sobre insuficiência da prova técnica. Conforme dispõe o art. 479 do CPC, a validade da prova pericial somente pode ser afastada mediante
prova robusta em sentido contrário
, o que não se verifica nos autos.

Por fim, a alegação de risco ao erário ou de revisão legítima pela via administrativa, por si só,
não tem o condão de afastar a decisão judicial transitada em julgado ou de suspender direito previdenciário reconhecido judicialmente com base em prova idônea
.

Ante o exposto
, conheço do agravo interno e
nego-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 12 de maio de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/05/2025